Tribunal: TJDFT
Processo: 0734438-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. GARANTIA CONTRATUAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. ANÁLISE DA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO NÃO JUNTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alega a recorrente ser possível a resilição dos contratos de seguros prestamistas vinculados aos contratos de empréstimos, na forma da Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP n.o 365/2018 e CNSP no 439/2022. Afirma que o contrato prevê a taxa de juros a ser aplicada no caso de resilição, não existindo qualquer óbice para o cancelamento.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67101074). Preparo regular (ID 63953921 e 63953922). Contrarrazões apresentadas (ID 63953927).
3. Não se verifica a deserção, porquanto os comprovantes de pagamento das custas e do preparo foram devidamente juntados (ID 67101086).
4. Dialeticidade. Considerando que a recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. A questão devolvida para apreciação desta Turma Recursal consiste na análise do direito da autora de resilir o contrato relativo ao seguro prestamista firmado por ocasião da contratação de empréstimo.
7. A Resolução n° 439/2022 – CNSP, de 06/07/2022, no artigo 5o, esclarece: “exclusivamente para as coberturas estruturadas no regime financeiro de capitalização, antes da ocorrência do sinistro, e desde que expressamente previsto nas condições contratuais, será permitido ao segurado, observada a regulamentação específica resguarda ao consumidor o direito de resilir o contrato acessório de seguro”. Fica claro que, ausente o abuso de direito, o cancelamento do contrato de seguro depende da análise das disposições contratuais. Nesse sentido, o seguinte precedente: (Acórdão 1939892, 0736042-50.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.)
8. No caso, não consta na inicial qualquer apontamento de ilegalidade ou vício de consentimento na formalização do negócio jurídico, sendo certo que a contratação do seguro prestamista se deu de forma livre e consciente pela autora.
9. O contrato que a autora pretende resilir sequer foi juntado aos autos, não sendo possível analisar as disposições acerca do cancelamento, não se desincumbindo a autora do ônus probatório acerca do direito vindicado (artigo 373, I, do CPC).
10. Em que pese a alegação de que há cláusula contratual que prevê a manutenção do equilíbrio financeiro no caso de resilição, os documentos de ID 67100902, 67100903, 67100904 e 67100905 não podem ser confundidos com o contrato estabelecido entre as partes, tratando-se de mera descrição do contato com o cliente.
11. A parte ré não se opõe à resilição do contrato acessório, mas defende a necessidade de liquidação do débito ou repactuação das cláusulas. Não é possível, portanto, o acolhimento do pedido de resilição simples e puro formulado pela parte autora, sobremaneira em razão da estreita relação entre a celebração de contrato acessório a título de garantia creditícia e o crédito oferecido no contrato principal, impondo-se a improcedência dos pedidos.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre valor atualizado da causa.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.